Tribunal: TJDFT
Processo: 0744832-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRA NOTURNA. BARULHO. PERTURBAÇÃO AOS MORADORES DE PRÉDIO VIZINHO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do autor.
II – O barulho produzido no horário noturno em imóvel em construção foi comprovado nos autos e somente foi cessado com o deferimento da tutela de urgência, por isso procede a pretensão de obrigar as rés a cumprirem o horário permitido para a obra.
III – Suporta dano moral o morador do prédio vizinho ao imóvel em construção, cuja obra é realizada em período noturno não permitido pela Administração, pois o reiterado barulho gerado pelos operários no horário destinado ao descanso lhe causou angústia e estresse, que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana e atingiram a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação provida.